Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-68.2019.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001541-68.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), EDINALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 986.086.731-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA – QUESTIONAMENTO JUDICIAL DE PENA DISCIPLINAR DE DEMISSÃO IMPOSTA A SERVIDOR PÚBLICO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO – INTELIGÊNCIA DO INCISO III DO PARAGRAFO 1o DO ARTIGO 2o DA LEI No 12.153/2009 –
DECLINIO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL EM FAVOR DO JUIZO FAZENDÁRIO COMUM –
RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A causa que tem por objeto questionamento judicial de pena disciplinar de demissão imposta a servidor municipal, trata-se de modalidade judicial que foge ao raio jurisdicional do Juizado Especial da fazenda Pública, conforme se vê do disposto no inc. III, do parágrafo 1.o, do art. 2.o, todos da Lei n.o 12.153/09.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020